Tribunal: TJSP
Processo: 1006817-32.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ANDAMENTO AO FEITO – EXTINÇÃO PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO DESATUALIZADO NOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO CSTJ – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA
- Tendo em vista que a extinção do feito pelo R. Juízo a quo foi precedida de intimação via Diário Oficial Eletrônico, assim como, de tentativa de intimação via

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ANDAMENTO AO FEITO – EXTINÇÃO PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO DESATUALIZADO NOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO CSTJ – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA
- Tendo em vista que a extinção do feito pelo R. Juízo a quo foi precedida de intimação via Diário Oficial Eletrônico, assim como, de tentativa de intimação via postal, tendo a apelante deixado de dar andamento ao feito, não há como afastar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC, mormente quando era dever da parte deixar nos autos seu endereço atualizado, sendo inaplicável em caso de execução não embargada os termos da Súmula 240 do C. STJ, conforme precedentes da referida Corte.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006817-32.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHIAS
CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelada ERIKA SOROKOLETOW
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006817-32.2016.8.26.0704
VOTO No 27393
APELANTE: MATHIAS CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADA: ERIKA SOROKOLETOW
COMARCA: CAPITAL (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ALBERTO GIBIN VILLELA
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
AUSÊNCIA DE ANDAMENTO AO FEITO
EXTINÇÃO
PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
ENDEREÇO
DESATUALIZADO
NOS
AUTOS

INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
240
DO
CSTJ

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA
- Tendo em vista que a extinção do feito pelo R. Juízo a quo foi
precedida de intimação via Diário Oficial Eletrônico, assim como,
de tentativa de intimação via postal, tendo a apelante deixado de
dar andamento ao feito, não há como afastar a extinção do
processo nos termos do art. 485, III, do CPC, mormente quando
era dever da parte deixar nos autos seu endereço atualizado, sendo
inaplicável em caso de execução não embargada os termos da
Súmula 240 do C. STJ, conforme precedentes da referida Corte.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
316/318, cujo relatório se adota, que julgou extinta a demanda sem julgamento do mérito,
nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que decorrência de ter sido expedida carta
da intimação no endereço constante nos autos, restando prejudicada a tentativa, por
divergência no endereço e, diante da ausência de atualização conforme determina o art.
274, parágrafo único do CPC, deveria ser extinta a demanda. Destacou que não houve
intimação para que fosse regularizado o endereço da parte nos autos, apesar de tal
informação ter constado expressamente do substabelecimento juntado aos autos.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006817-32.2016.8.26.0704
VOTO No 27393
que para que fosse extinto o feito deveria ter sido a demandante intimada, pessoalmente,
para que em cinco dias desse prosseguimento ao feito, conforme determinado no art. 485, §
1o, do CPC, dependendo, ainda, de requerimento da parte ré, consoante impõe o § 6o do
mesmo artigo e da Súmula no 240, nos termos do C. STJ.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, oportunidade em que fora sustentada a intempestividade do
recurso, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
De plano, analiso a alegação de intempestividade suscitada em sede de
contrarrazões.
Na análise do prazo, deve ser observado o teor do Provimento no 1321/2007,
do Conselho Superior da Magistratura. Mencionado Provimento instituiu o Diário da Justiça
Eletrônico e dispôs em seu art. 6o sobre as regras para a contagem de prazo. Vejamos:
Art. 6o Considera-se a data impressa no Diário da Justiça Eletrônico,
como sendo o dia em que o periódico foi disponibilizado no site do
Tribunal de Justiça.
§ 1o O primeiro dia útil seguinte à data em que o Diário da Justiça
Eletrônico foi disponibilizado é considerado como data da publicação.
§ 2o Os prazos processuais para o Tribunal de Justiça e todas as
comarcas terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado
como data da publicação.
Note-se que mencionado provimento faz distinção entre a data da publicação
e a data de início de contagem do prazo processual.
In casu, a r. sentença hostilizada foi disponibilizada no Diário Oficial no dia 18
de outubro de 2019 (sexta-feira - fls. 185), considerando-se publicada, portanto, no primeiro
dia útil subsequente, ou seja, 21 de outubro de 2019.
Porém, não é este o termo inicial da contagem do prazo para interposição de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006817-32.2016.8.26.0704
VOTO No 27393
recurso, na medida em que o §2o do mesmo dispositivo, impõe que os prazos se iniciem no
primeiro dia útil que seguir ao dia considerado como data da publicação.
Assim, no caso em estudo, a contagem do prazo se iniciou no dia 22 de
outubro de 2019 (terça-feira).
Tratando-se de recurso de apelação, cujo prazo de interposição é de quinze
dias (cf. art. 1.003, § 5o, do NCPC), contados em dias úteis (art. 219, do NCPC), imperioso
concluir que o termo final do prazo para interposição do apelo era dia 12 de novembro de
2019.
Como se vê, o recurso em apreço foi protocolado em 12 de novembro de
2019, quando ainda não encerrado o prazo, vez que no interregno entre os dias 22 de
outubro de 2019 (início da contagem do prazo recursal) e 12 de novembro de 2019 (fim do
prazo), houve feriado no dia 28 de outubro de 2019 (dia do funcionário público),
conforme consulta realizada no site deste E. Tribunal
(http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense), no Município de
São Paulo (Comarca em que o feito tramitava).
Em outras palavras, o apelo é tempestivo, porquanto passa-se à análise do
recurso interposto.
Conforme se infere dos autos, foi ajuizada ação de execução de título
executivo extrajudicial, buscando o recebimento do valor supostamente devido em
decorrência de serviços advocatícios prestados.
Determinada a citação, foram realizadas diversas diligências infrutíferas, até
que houve a citação da demandada (fls. 136).
Após despacho de fls. 168, que deixou de se posicionar a respeito da petição
do ora apelante que afirmou ser desfavorável à composição e pugnando pelo
prosseguimento do feito, por entender que inexistia pedido nesse particular, foi proferido

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006817-32.2016.8.26.0704
VOTO No 27393
novo despacho, determinando que se intimasse a apelante, por carta, para dar andamento
ao feito, sob pena de extinção (fls. 175).
Foi expedida carta de intimação à recorrente, nos termos do art. 485, § 1o, do
CPC, para o endereço fornecido quando do ajuizamento da demanda, tendo esta sido
devolvida com a informação de “Mudou-se” (fls. 182).
Pois bem.
Em que pese os fundamentos expostos na r. sentença, de rigor a
manutenção da r. sentença.
Isto porque, a extinção do processo somente ocorreu em virtude da inércia da
própria apelante, o qual, além de deixar de dar andamento ao feito mesmo após ter sido
instada a fazê-lo, olvidou-se de manter atualizado nos autos o seu endereço para intimação.
Note-se que o aviso de recebimento colacionado de fls. 182 foi expedido para
o mesmo endereço que consta da qualificação da apelante, no bojo da petição inicial.
Neste contexto, oportuno destacar que não foi juntada aos autos qualquer
petição dando conta da mudança do seu endereço, situação essa que poderia corroborar a
tese sustentada pelo apelante e que não fora realizada a intimação válida para os fins do art.
485, § 1o, do CPC, caso no ato da expedição da missiva tivesse sido desconsiderada tal
modificação, não sendo possível considerar aquela de fls. 117, já que versa tão somente à
modificação do patrono que passaria a atuar no caso.
Diante desse cenário, presumível a validade da intimação da apelante
enviado ao endereço constante nos autos, tal como prescreve o parágrafo único, do art. 274
do CPC. Vejamos:
“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante
dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006817-32.2016.8.26.0704
VOTO No 27393
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
Demais disso, inviável a aplicação da Súmula 240 do CSTJ, visto que a
demanda extinta não se destinava à solução de um litígio, se desenvolvendo exclusivamente
em favor do ora apelante, de modo que, não havia qualquer interesse por parte da apelada
na continuidade do feito, já que esta estava inclusive se submetendo a cobrança que estava
sendo realizada, justificando, apenas a razão do inadimplemento havido.
Sobre o tema aliás, já decidiu o C. STJ que:
“Na trilha dos precedentes da Súmula 240, a jurisprudência deste
Tribunal Superior, buscando o aperfeiçoamento do entendimento sobre a
matéria, passou a declarar em seus julgados que a extinção do processo,
por abandono da causa pelo autor, necessitaria de requerimento do réu,
apenas nos casos em que fosse embargada a ação/execução, tendo em
vista o fato de não ter havido, a integração do demandado à lide.
Dessa forma, consolidou-se o entendimento nesta Casa de que, na
hipótese em que a relação processual não tenha se aperfeiçoado, como
sói ocorrer nas execuções não embargadas, a inércia do exequente, após
regularmente intimado para promover o andamento do feito, impõe a
extinção ex officio da execução, ficando afastada, nesses casos a
exigência prevista na Súmula 240 do STJ. (in Recurso Especial
1.355.277 MG, de relatoria do Min. Fuis Felipe Salomão, j. 15.12.15.
In casu, como dito, não houve oposição de embargos, mas apenas
apresentação de petição ofertando proposta de acordo e expondo as razões do
inadimplemento contratual.
Daí porque, tendo em vista que a extinção do feito pelo R. Juízo a quo foi
precedida de intimação via Diário Oficial Eletrônico, assim como, de tentativa de intimação
via postal, tendo a apelante deixado de dar andamento ao feito, não há como afastar a

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006817-32.2016.8.26.0704
VOTO No 27393
extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC, mormente quando era dever da
parte deixar nos autos seu endereço atualizado, sendo inaplicável em caso de execução não
embargada os termos da Súmula 240 do C. STJ, conforme precedentes da referida Corte.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora